Tribunal: TCU
Processo: 013.073/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, decorrente de conversão de processo originário de apreciação de ato sujeito a registro, em virtude da prorrogação indevida da pensão civil concedida a Marcela Ferreira Rocha, na qualidade de menor sob guarda de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, estendendo o benefício, sem amparo legal, até a idade de 24 anos da beneficiária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de conversão de processo originário de apreciação de ato sujeito a registro, em virtude da prorrogação indevida da pensão civil concedida a Marcela Ferreira Rocha, na qualidade de menor sob guarda de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, estendendo o benefício, sem amparo legal, até a idade de 24 anos da beneficiária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 11 e 12, in fine , da Resolução-TCU 344/2022: 9.1. declarar a prescrição punitiva e ressarcitória quanto ao objeto das presentes contas, ordenando o arquivamento do feito; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1. à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) para que, nos termos do art. 230 do Regimento Interno deste Tribunal, promova ação de controle para verificar eventuais ocorrências similares às apuradas nestes autos (prorrogação indevida de pensões civis originalmente concedidas a menores) no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região; 9.2.2. aos responsáveis indicados no subitem 3.1; 9.2.3. à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região.